Tribunal: STF
Processo: RE 1560104
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se, inicialmente, de dois Recursos Extraordinários em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 64, fl. 1):



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. TEMA 962 STF. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. 



    A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do §1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito, estando os desembargadores federais deste Tribunal vinculados à decisão proferida pela Corte Especial. O mesmo entendimento aplica-se no levantamento de depósitos judiciais. 



    Recentemente o STF julgou o Tema 962 decidindo: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". 



    A partir da vigência das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, os juros moratórios e a correção monetária recebidos compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS, razão pela qual o contribuinte não tem o direito de excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa SELIC) incidentes na restituição de tributos recolhidos a maior.”



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 65), foram rejeitados (Doc. 79, fl. 1).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 74), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, as empresas recorrentes alegam violação aos arts. 195, I, “b”; e 239 da CF/1988.



    Defendem, em suma, “a impossibilidade de incidência do PIS e da COFINS sobre a taxa SELIC aplicados na repetição do indébito, ou levantamento de depósitos, uma vez que possuem caráter indenizatório e, portanto, não configuram hipótese de incidência tributária, consistente na receita ou faturamento estabelecidas pela Constituição Federal” (Doc 74, fl. 12).



    Ao final, requerem o provimento do presente recurso para assegurar-lhe o direito “de excluir o valor correspondente ao acréscimo da Taxa SELIC - ou outra taxa de igual natureza que a substitua - incidente sobre a repetição de indébitos tributários, independentemente da sua forma de apuração, reconhecimento ou fruição (escrituração contábil, restituição / ressarcimento administrativo, precatório ou compensação), bem como sobre os valores de depósitos judiciais levantados pela empresa, da base de cálculo do PIS e da COFINS, seja qual for o regime de apuração dos tributos (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)” (Doc. 74, fl. 3).



    Quanto ao Recurso Extraordinário da UNIÃO (Doc. 81), com fundamento no art. 102, IIII, “a” e “b”, da Constituição, aponta-se violação ao texto constitucional e postula (a) “a incidência de IR e CSLL sobre a Selic/juros de mora percebidos quando da repetição do indébito e devolução de depósitos judiciais, nos moldes do entendimento do Recurso Repetitivo REsp 1.138.695-SC”; (b) “seja afastada a extensão da decisão de segunda instância também para os casos de restituições/compensações administrativas e depósitos judiciais, permitindo-se a incidência de IR e CSLL sobre a Selic/juros de mora percebidos quando da repetição de indébito, restituições/compensações administrativas e devolução de depósitos judiciais, nos moldes do entendimento do Recurso Repetitivo REsp 1.138.695-SC”; e (c) “o provimento do recurso extraordinário para restabelecer a plena validade e vigência da norma constitucional acima apontada e assim afastar a restituição administrativa como firmado no acórdão regional e, portanto, restabelecer a plena vigência do art.100 da CF/88” (Doc. 81, fl. 49) 



    Em seguida, a Vice-Presidência do Juízo local determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 504/STJ (Doc. 88).



    Por sua vez, o Tribunal de origem refutou a aplicação ao caso do Tema 504/STJ e manteve o acórdão anteriormente prolatado (Doc. 90).



    Posteriormente, o Juízo local negou seguimento ao RE da UNIÃO quanto à matéria objeto do Tema 962/STF, haja vista que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o referido precedente. Em relação à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC sobre depósitos judiciais, inadmitiu o apelo ao fundamento de que a matéria é de índole infraconstitucional. Por fim, admitiu o RE “em relação ao direito do contribuinte de aproveitamento em compensação tributária ou em restituição administrativa” (Doc. 94).



    Por determinação do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, os autos foram devolvidos à origem para observância do Tema 504/STJ (Doc. 107). Assim, em observância a essa decisão, o Tribunal de origem, em juízo de retratação positivo, deu “parcial provimento à apelação da União e à remessa necessária para reconhecer a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic recebida em razão do levantamento de depósitos judiciais, restando mantidos os demais pontos do julgado” (Doc. 122). Eis a ementa do julgado (Doc. 122, fl. 4):



    “TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 504 DO STJ. APLICAÇÃO. Considerando a manifestação da Corte Suprema (ARE 1405416 -Tema 1243, publicado em 03/03/2023) de que se trata de matéria infraconstitucional, e tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 1138695/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013), assentou a tese: "Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL" (Tema 504), deve ser aplicado o precedente em Recurso Repetitivo do STJ, por força do art. 927, III, do CPC.”



    Em seguida, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região determinou, novamente, o retorno dos autos ao Órgão Julgador, desta vez para eventual adequação ao Tema 1262/STF (Doc. 123).



    Em novo exame, o Tribunal de origem exerceu o juízo de retratação e, em conformidade com o Tema 1262/STF, afastou “a possibilidade de restituição administrativa reconhecida anteriormente no julgado”. Assim, “em juízo de retratação relativo ao Tema 1262 do STF, negar provimento às apelações e dar parcial provimento à remessa necessária para afastar a restituição administrativa” (Doc. 125, fl. 3).



    Ato contínuo, à consideração de que a pretensão da UNIÃO foi atendida, por ocasião dos juízos positivos de retratação aos Temas 504/STJ e 1262/STF, o Tribunal de origem, em exame de admissibilidade, julgou prejudicado o RE interposto pelo ente federativo (Doc. 126).



    Quanto ao Recurso Extraordinário da empresa recorrente, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo relativamente à matéria objeto do Tema 1314/STF e o admitiu quanto às demais questões (incidência do PIS e da COFINS sobre a SELIC recebida em decorrência de levantamento de depósitos judiciais) (Doc. 128).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que a controvérsia relativamente à incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins, bem como de IRPJ e CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão do levantamento de depósitos judiciais situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta.



    Nessa linha:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência do pedido. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 



    IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.487.617 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27/8/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TEMA RG Nº 962: INAPLICABILIDADE AO CASO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A tese firmada no julgamento do Tema RG nº 962 concerne à não incidência do IRPJ e da CSLL nos rendimentos sobre o indébito tributário, não sendo aplicável a casos que discutem juros moratórios sobre decorrentes de encargos contratuais. 2. A ofensa meramente reflexa ao texto constitucional não é fundamento suficiente para interposição de recurso extraordinário. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.115.550-AgR, Segunda Turma, Rel, Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 23/4/24).



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC. IRPJ e CSLL. INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 1.063.187 (TEMA N. 962/RG). OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. MOMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. No julgamento do RE 1.063.187, piloto do Tema n. 962/RG, o Supremo concluiu pela inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao momento de ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL – demandaria reexame da legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional e Lei n. 7.689/1988), revelando a natureza infraconstitucional do debate e a ofensa indireta ao Texto Constitucional. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1456346 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 20/3/2025 )



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.541.242, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Dje de 31/3/2025; ARE 1.544.890, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje de 8/4/2025; RE 1.462.000, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 4/2/2025; e ARE 1.511.341, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 2/12/2024.



    Da mesma forma, esta CORTE, no julgamento do Tema 1314-RG, reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria relativa à incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em repetição de indébito. 



    A tese desse precedente está assim redigida: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente